Tribunal: TJMT
Processo: 1031563-59.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1031563-59.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria das Dores Santiago Pasine para confirmar a tutela de urgência e determinar que a operadora do plano de saúde custeie, na integralidade, o tratamento da parte autora, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos, contendo todos os medicamentos, terapias, técnicos de enfermagem e insumos.
Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros (1% ao mês) a partir da citação.
Diante da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% do valor da condenação.
Em suas razões, a Apelante alega que o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da empresa, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98.
Explicita que “atendimento domiciliar” é diferente de “internação domiciliar”, pois, naquele a família ou responsáveis assumem o acompanhamento do paciente e, quando necessário, utiliza o auxílio de profissionais técnico/médicos; já nesta, há o acompanhamento contínuo de profissionais técnico/médicos, incluindo enfermagem, fisioterapeutas etc.
Salienta que o caso da Apelada é de baixa complexidade e não possui indicação médica para internação domiciliar com serviços de enfermagem 24 horas, necessitando apenas de atendimento domiciliar.
Aduz que não há previsão contratual, tampouco no rol da ANS, para o fornecimento dos medicamentos, materiais de higiene pessoal e demais insumos que serão usados no “tratamento domiciliar”.
Assegura a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar danos extrapatrimoniais à Recorrida. Logo, não há falar em indenização por danos morais.
Frisa que os honorários advocatícios, tal como fixados, mostra-se desproporcional e devem ser reduzidos.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, pede a exclusão da verba indenizatória, ou a redução o quantum.
Além disso, pugna pela redução da verba honorária.
Contrarrazões no ID. 95276035.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Exsurge do caderno processual que Maria das Dores Santiago Pasine (83 anos), representado por seu genro Joelson Brasilino Marinho de Moraes, ingressou com Ação Cominatória de Obrigação de Fazer em face da UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico alegando estar acometida por Alzheimer, Síndrome Depressiva, DM II e Chikungunya, com quadro clínico crítico, sendo mantida em tratamento Home Care, com acompanhamento médico, fisioterapeuta e nutricional.
Ponderou que nos relatórios médicos consta a prescrição de diversos medicamentos, terapias, insumos (fraldas e alimentação enteral) e equipe técnica de enfermagem (24hs).
Aduziu que a Requerida, por entender que o caso se trata de tratamento domiciliar, tem recusado o custeio dos fármacos, insumos e profissionais técnicos em enfermagem.
Posto isso, requereu que a Ré seja compelida a prestar os serviços de home care nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, contendo todos os medicamentos, todos os procedimentos terapêuticos, inclusive o técnico em enfermagem como cuidador 24h, e, todos os demais insumos como fralda, alimentação enteral entre outros.
Pediu, também, pela condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do artigo 6.o, 39 e art. 51, do CDC.
O pedido liminar foi deferido, sendo determinada à Unimed a prestação dos serviços nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento da Autora, fornecendo todos os medicamentos necessários, tratamentos terapêuticos, inclusive técnico de enfermagem e demais insumos como fraldas, alimentação enteral etc., no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na mesma ocasião, acolheu o pedido de inversão do ônus da prova (ID. 95275031).
A Unimed Cuiabá desafiou o decisum por meio do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1012491-15.2018.8.11.0000 que, distribuído à minha Relatoria, foi desprovido monocraticamente (ID. 95275966).
Contestação no ID. 95275953 e Réplica no ID. 95275970.
Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a Autora se manifestou pela realização de perícia médica (ID. 95275977). Já a Requerida pugnou pela produção de prova oral em audiência e pela perícia médica para comprovar que a Requerente não satisfaz as condições necessárias para que receba serviço de assistência 24 horas (ID. 95275979).
No saneador, o Juiz deferiu a prova pericial e nomeou o Expert (ID. 95275980), tendo a parte Ré informado os quesitos na petição de ID. 95275984 e a parte Autora no ID. 95275989.
Laudo Pericial no ID. 95276012.
Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID., 95276023):
Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Maria das Dores Santiago Pasine, representada por Rosangela Maria Pasini Moraes, em desfavor de Unimed Cuiabá, para confirmar a decisão de Id. 15516335, no sentido de que a ré custeie na integralidade o tratamento da parte autora, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento da mesma, contendo todos os medicamentos necessários, tratamentos terapêuticos, inclusive técnico de enfermagem e demais insumos como fraldas, alimentação enteral, etc., seguindo conforme sua evolução e avaliação médica, e que atualmente, necessita de atendimento de enfermagem com até 12 horas/diárias.
A título de indenização por danos morais, condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).
Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.
Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interpôs este Apelo.
Cumpre registrar, para o deslinde desta causa, que a questão referente à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde fornecer o atendimento em home care quando não há previsão contratual, já foi debatida e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no Recurso Especial n.o 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ficou assentado que, apesar de ser legal a inserção de cláusula limitativa no contrato, à luz do art. 16, inciso VI, da Lei 9.656/98, a aludida disposição legal – de que os contratos devem conter com clareza quais eventos estão cobertos e quais estão excluídos – naturalmente não quer dizer que a operadora de plano de saúde está autorizada a, arbitrariamente, impor limitações que frustrem a legítima expectativa do beneficiário.
A Ministra Nancy destacou que a interpretação literal de dispositivos abstratos, autorizadores de exclusão de cobertura, não pode conduzir à aplicação de absurda injustiça em concreto. Ressaltou, também, que o volume de demandas envolvendo os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da NIP - Notificação de Intermediação Preliminar, ferramenta disponibilizada pela ANS – Agência Nacional de Saúde, que tem se demonstrado eficaz na solução de conflitos entre as operadoras e os beneficiários.
Especificamente sobre o serviço Home Care, a Ministra Nancy assinalou que os entraves entre a operadora e o beneficiário tem se tornado corriqueiros na saúde suplementar, e que o usuário do plano fica em desvantagem exagerada na maioria das vezes.
Nesse contexto, a Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).
O entendimento vem sendo mantido pela Corte Superior, conforme se vê dos seguintes arestos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. 2. No caso, a Corte a quo concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes para comprovar a necessidade do atendimento em regime de home care. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado em R$ 14.310,00 em decorrência de recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1673498/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 19/10/2020. Publicado em 16/11/2020). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1519861/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 10/08/2020. Publicado em 18/08/2020). (sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. No caso, o dano moral não anteriormente arguido pela parte, tratando-se de inovação recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1889079/SP. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 31/05/2021. Publicado em 07/06/2021). (sem destaque no original)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE.
TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.
5. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.
7. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 22/06/2021. Publicado em 25/06/2021). (sem destaque no original)
Ainda importa registrar que o STJ entende que a cobertura da internação domiciliar deve observar algumas circunstâncias relevantes, como por exemplo: (i) haver condições estruturais na residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital (REsp 1537301/RJ, Terceira Turma, DJe 23/10/2015).
Na hipótese, o quadro clínico apresentado pela Apelada na avaliação feita pela médica Dra.a Maria de Los Angeles C. Garcia – Coordenadora Médica SAD Unimed MAIS, em 29/09/2017, não deixa margem para qualquer dúvida quanto à imprescindibilidade da prestação do serviço, pois se trata de paciente acamada, hospitalizada desde 10/06/2017, acometida por Alzheimer, Síndrome Depressiva, DM II, Chikunguya recente e pneumonia nosocomial.
A médica fez constar, ainda, que as doenças (CID G30.9, J18 e L89) que acometeram a Apelada estão em fase neurodegenerativa avançada, e a paciente depende de suporte nutricional por via alternativa.
O plano terapêutico inicial traçado pela médica da Apelante, assim foi redigido:
Avaliação da fonoaudióloga;
Acompanhamento mensal da nutricionista;
Dieta Enteral por SNE, conforme prescrição da nutricionista;
Novassource Senior – 1000ml/dia, em 4 etapas de 250ml, em BIC, 60ml/hora;
AF 250ml após cada etapa de dieta;
Curativo no local de retirada da traqueostomia, com SF 0,9%, 1x ao dia, durante 7 dias, de 19.10.2017 até 25.10.2017;
Cuidados com SNE;
Enoxoparina 20mg, SC, 1x ao dia, durante 30 dias, com reavaliação de 19.10.2017 até 17.11.2017;
Oxigênio por cateter nasal, 2LPM, se dispneia;
CPAP para uso na fisioterapia;
Fisioterapia respiratória e motora 5x por semana, com CPAP, durante 30 dias, com reavaliação. Este plano pode ser modificado, conforme evolução clínica;
Curativos na úlcera sacral, com SF 0,9% + SAF Gel, 1x dia, durante 15 dias, de 19.11.2017 até 02.11.2017, com reavaliação;
Técnico de enfermagem 12 horas, durante 5 dias, para treino do cuidador no manuseio da SNE e dieta industrializada. De 19.10.2017 até 23.10.2017. Depois 1x ao dia para aplicar enoxoparina e realizar curativos, até 17.11.2017;
Visita médica semanal, duas visitas, depois quinzenal;
Visita de enfermagem quinzenal, duas visitas, depois mensal.
Em 08/06/2018, o médico Neurologista Dr. Wladmir Corrêa anotou que devido ao quadro clínico da Recorrida, seria necessário o auxílio de técnicos de enfermagem 24h por dia, fisioterapia motora e fraldas geriátricas tamanho G (ID. 95275028).
Sob esse enfoque, está demonstrada a imprescindibilidade da prestação do serviço pois evidente que, na hipótese, o home care constituía extensão do tratamento hospitalar.
Logo, não merece guarida a tese da Apelante de que o caso não se enquadra em internação domiciliar, mas sim em “atendimento domiciliar”.
De outro lado, o argumento da Apelante de que a cobertura do plano de saúde não se estende ao fornecimento de materiais de uso pessoal (fraldas), merece amparo.
Com efeito, os serviços de Home Care consiste em verdadeira extensão do tratamento hospitalar que não inclui fraldas geriátricas e congêneres, de forma que cabe ao paciente custeá-las, tal como faria durante o tratamento em internação hospitalar.
No tocante à condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, a Ministra Nancy Andrighi, enquanto relatora do Recurso Especial no 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), assentou que a situação reclamava reflexão acerca da configuração da ofensa à honra envolvendo as relações privadas entre usuários e operadoras de plano de saúde.
A ilustre Ministra ponderou que os aborrecimentos decorrentes de relações contratuais estão ligados à vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e, nem por isso, surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana.
Relativamente aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos médico-hospitalares, pode produzir danos morais ao beneficiário, desde que haja agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.
A Corte Superior pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, fundada na indevida negativa de prestação do serviço de tratamento domiciliar (home care).
2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. AREsp 1651037 DF 2020/0012980-0. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 11/06/2020. Publicado em 16/06/2020). (sem destaque no original)
Na hipótese sob exame, não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito autoral à indenização pelos danos de ordem subjetiva.
Em outras palavras, deixou a Recorrida de demonstrar o agravamento da sua doença em decorrência da negativa de cobertura da equipe técnica de enfermagem pelo período de 24h e materiais de higiene pessoal (fraldas).
Por esses motivos, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Noutro ponto, a Apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios.
Levando em consideração que o Juiz a quo condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação e esta, por seu turno, esta sendo afastada neste julgamento do Apelo, faz-se necessária a adequação da verba honorária.
Partindo desse pressuposto, colhe-se do art. 85, caput, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
No caso, ao que se extrai da Exordial, a Apelada pugnou pela prestação do serviço denominado home care e pela condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral.
Verifica-se, portanto, que o primeiro pedido foi acolhido pelo Juiz e confirmado por esta Corte, com a única ressalva de que as fraldas geriátricas devem ser adquiridas pela paciente. No tocante à indenização, razão foi dada à Apelante.
Assim, inconteste a sucumbência recíproca entre as partes. Por corolário, devem os honorários serem arbitrados pro-rata.
O art. 85, § 2.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Diante desse panorama, levando em consideração o resultado do julgamento deste recurso de apelação, estou convicta de que os honorários devem ser arbitrados pelo critério da equidade, sob pena de aviltar o trabalho dos causídicos.
Com efeito, levando em consideração a natureza da ação, com tramitação desde Setembro/2018, o trabalho desenvolvido pelos causídicos ao distribuir a demanda e acompanhar o feito, infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao representante da parte autora/Apelada (Defensoria Pública) e, o mesmo valor ao advogado da parte Ré/Apelante é proporcional ao labor dispensado.
Ressalto que à Autora/Apelada foi concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID. 95275033), logo, a exigibilidade dos horários advocatícios se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo e reformo em parte a sentença objurgada para afastar a obrigatoriedade da Apelante em custear as fraldas geriátricas e ao pagamento de indenização por dano moral. Demais pontos da sentença permanecem incólumes.
Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de cobertura do atendimento via home care foi acolhida, mas o pedido de danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Autora/Apelada ser beneficiária da justiça gratuita.
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 11.o do CPC, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.
Publique-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora